Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-93.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014408-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Prova de Títulos, Prova Subjetiva, Prova Oral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 029.913.213-77 (AGRAVANTE), FUNDACAO CARLOS CHAGAS - CNPJ: 60.555.513/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MAYARA DE LIMA PAULO - CPF: 029.204.803-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BASSI - CPF: 264.598.658-76 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS HABR - CPF: 267.624.748-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014408-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO SILVA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO SUBJETIVA -

APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -

PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - NÃO PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário Em regra, não compete a apreciação de critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

È vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014408-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO SILVA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por Thiago Silva Fontes, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014408-93.20223.8.11.0000, deferiu parcialmente a liminar, determinando que a Agravada, realize um novo julgamento do recurso administrativo interposto pelo Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrando com clareza e de forma fundamentada, quais os erros obtidos nas respostas subjetivas da prova P3, bem como a pontuação atribuída.

Assevera em suas razões recursais que, a decisão agravada concedeu a oportunidade da Administração Pública em sanar a ilegalidade, com a correção das respostas subjetivas no gabarito/espelho oficial da Prova P3 e respectiva pontuação, para demonstrar os acertos, bem como desacertos das questões.

Reconhece que, foi apresentada a correção da prova P3, em obediência a determinação judicial, porém, foi realizada de forma similar à correção anteriormente realizada no recurso administrativo, interposto pelo Agravante.

Por fim, requer a reforma parcial da decisão agravada, para garantir a continuidade nas próximas fases do certame, em igualdade de condições em relações aos demais concorrentes, com sua imediata reinclusão, garantindo-lhe, em especial, a participação na Prova Oral e na apresentação de títulos.

O parecer com a correção da prova P3, foi realizada pela Agravada, sendo apresentado no Id. 174.428.667.

As contrarrazões foram apesentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 178.195.194 e 181.114.152).

A liminar foi indeferida (Id. 176.122.834).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014408-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO SILVA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Thiago Silva Fontes, contra a decisão proferida por esta relatora, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014408-93.20223.8.11.0000, deferiu parcialmente a liminar, determinando que a Agravada, realize um novo julgamento do recurso administrativo interposto pelo Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrando com clareza e de forma fundamentada, quais os erros obtidos nas respostas subjetivas, bem como a pontuação atribuída.

O Agravante assevera em suas razões recursais, a necessidade da reforma em parte da decisão agravada, liminarmente, para garantir sua continuidade nas próximas fases do certame, em igualdade de condições em relações aos demais concorrentes, com sua imediata reinclusão, garantindo-lhe, em especial, a participação na Prova Oral e na apresentação de títulos.

Busca reconhecer a reiteração da ilegalidade na apresentação da nova correção realizada pela Agravada e apresentada nos autos, uma vez ocorrer a similaridade com a correção apresentada anteriormente, em resposta ao Recurso Administrativo, sendo, ainda, considerada vaga e imprecisa.

Pois bem.

No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário, porquanto a sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas às questões pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao competitório público.

Cumpre dizer que, a anulação da questão dissertativa P3, ora postulada, demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...] 3. Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes
, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova
, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...]5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 48.270/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2-8-2016, DJe 12-8-2016). [Destaquei]

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Processo: AgRg no Ag 955827 DF 2007/0198986-0 – Relator (a) – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Julgamento – 16/12/2008 – Órgão Julgador – T5 – Quinta Turma – Publicação – Dje 16-2-2009). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE XANGRILÁ. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pretende seja anulada a questão 17 do certame, reclassificando o autor, julgada improcedente na origem.

2. A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa

a concurso público limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões.

3
. Impossibilidade de interferência no mérito administrativo, que fica restrita à banca examinadora do concurso.

4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível Nº 71006577209, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27-4-2017). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(Ap. 140705/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2017, Publicado no DJE 12/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 - APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

(Apelação / Remessa Necessária 170623/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2016, Publicado no DJE 5/5/2016). [Destaquei]

Desse modo, proceder à reavaliação das respostas apresentadas pelo Agravante/candidato para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica, conforme pretendem, estar-se-á extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, não poderá substituir à banca examinadora, implicando em plena vedação do mérito administrativo, avaliando as respostas ou pontuações.

Em matéria de concursos, não se pode violar o Princípio da Isonomia Formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Imperioso reconhecer, que a decisão agravada, não merece qualquer reforma, abordando todos os questionamentos apontados pelo Agravante. Vejamos:

No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, é vedada é a interferência do Poder Judiciário, porquanto a sua intervenção, deve limitar-se à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas às questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da Comissão Examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao competitório público.

Cumpre dizer que a anulação da questão da prova subjetiva P3, ora postulada demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, porém os critérios de correção da banca examinadora, são extremamente vagos e impreciso, não possibilitando ao Agravante, ora candidato, verificar os erros obtidos, inclusive, para formular seu recurso administrativo, perante a banca examinadora.

Não compete ao Poder Judiciário, a competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo, não podendo substituir a banca examinadora, avaliando as respostas ou notas atribuídas, mas poderá reconhecer a nulidade do espelho de prova, bem como dos critérios imprecisos na correção da prova ou julgamento do recurso administrativo, que não demonstra de forma clara e objetiva, os erros e a pontuação do candidato/recorrente, analisando sua legalidade, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse Sodalício. Vejamos:

[...] 3. Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...]5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48.270/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2-8-2016, DJe 12-8-2016). [Destaquei]

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3. Agravo Regimental desprovido. (Processo: AgRg no Ag 955827 DF 2007/0198986-0 – Relator (a) – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Julgamento – 16/12/2008 – Órgão Julgador – T5 – Quinta Turma – Publicação – Dje 16-2-2009). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE XANGRILÁ. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pretende seja anulada a questão 17 do certame, reclassificando o autor, julgada improcedente na origem. 2. A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões. 3. Impossibilidade de interferência no mérito administrativo, que fica restrita à banca examinadora do concurso. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006577209, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27-4-2017). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(Ap. 140705/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 - APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. (Apelação / Remessa Necessária 170623/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). [Destaquei]

Desse modo, proceder à nulidade do espelho de correção da resposta apresentada pelo Agravante/candidato para determinar os erros cometidos na avaliação, definindo padrões de correção e demonstração dos erros, conforme pretende, estaria extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade.

A decisão proferida pelo magistrado NÃO MERECE PROSPERAR, merecendo reparos, em decorrência da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desse Sodalício, que entendem que na hipótese, poderá ocorrer a interferência do Poder Judiciário.

[...]

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”. Isto posto, in casu, constato que, o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, em matéria de concurso público, está adstrita ao exame da legalidade do edital e dos atos realizados durante o certame, sendo incabível a emissão de pronunciamento judicial acerca de estarem corretas ou não as respostas adotadas no gabarito oficial, bem como o critério de avaliação em substituição à banca examinadora, conforme já decidido pelo STF, quando do julgamento do RE 632853, julgado sob a sistemática da repercussão geral.

Cumpre ressaltar que, respeitante ao Princípio da Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a determinar reabertura do prazo recursal. Válido ressaltar também a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

Imperioso reconhecer que na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo deve atender aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, sendo que a não motivação, torna o ato administrativo nulo.

O princípio da motivação exige que a Administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

As hipóteses em que a motivação é obrigatória, em regra, dizem respeito a atos que, de alguma forma, afetam direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração. No entanto, tem-se que considerar a enumeração contida no dispositivo como o mínimo a ser necessariamente observado, o que não exclui a mesma exigência em outras hipóteses em que a motivação é fundamental para fins de controle da legalidade dos atos administrativos.

Imperioso consignar que a Administração deve justificar seus atos, tendo como fundamento o princípio da motivação, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. 178 Segundo o mesmo autor, a motivação: É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra do Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 372-373).

Fica evidenciado que a banca examinadora apresentou padrões de respostas genéricos ao recurso administrativo da prova P3, contrariando os princípios do direito administrativo que determinam que todas as decisões administrativas, devem ser motivadas e fundamentadas, de forma a esclarecer as razões que ensejaram a desclassificação do agravante.

Os fundamentos genéricos e imprecisos, não servem como fundamento do Ato Administrativo, tornando-se nulos, causando prejuízos imensuráveis ao Agravante, conforme lições de Carvalho Filho:

[...] não é lícito ao administrador adotar, à guisa de motivo do ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, por exemplo, “interesse público”, “critério administrativo”, e outros do gênero. Semelhantes justificativas demonstram usualmente o intuito de escamotear as verdadeiras razões do ato, com o objetivo de eximi-lo do controle de legalidade pela Administração ou pela via judicial. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 107).

No Superior Tribunal de Justiça encontramos jurisprudência uníssona, asseverando a necessidade de motivação dos atos administrativos, tanto discricionários quanto vinculados:

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente da alegação que se faz acerca de que a transferência do servidor público para localidade mais afastada teve cunho de perseguição, o cerne da questão a ser apreciada nos autos diz respeito ao fato de o ato ter sido praticado sem a devida motivação. 2. Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, praticamente, uníssona, nesse sentido, todos os atos administrativos, mormente os classificados como discricionários, dependem de motivação, como requisito indispensável de validade. 3. O Recorrente não só possui direito líquido e certo de saber o porquê da sua transferência "ex officio", para outra localidade, como a motivação, neste caso, também é matéria de ordem pública, relacionada à própria submissão a controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 4. Recurso provido. (RMS 15459/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005 p. 417)

Assim, a priori, existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento parcial da pretensão recursal, sem adentrar no mérito da causa, devendo-se reconhecer que os requisitos para a concessão da medida estão presentes.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para determinar que a Agravada realize um novo julgamento do recurso administrativo interposto pelo Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrando com clareza e de forma fundamentada, quais os erros obtidos nas respostas subjetivas, bem como a pontuação atribuída.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023